Tribunal: STF
Processo: Rcl 76368
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marlon Flabis Tarantine contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao que decidido no Tema 184 da Repercussão Gera (RE 593.727/MG).



    Narra a inicial que o “reclamante foi preso em flagrante após a execução de mandado de busca e apreensão, sob acusação de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Durante a operação, foram apreendidos dois tijolos de maconha, a quantia de R$ 21.612,00 (vinte e um mil, seiscentos e doze reais), além de uma pistola Taurus calibre .40 e munições”, e que “a posse da arma e munições era devidamente regularizada pelo Ministério da Defesa, uma vez que o reclamante é titular de registro como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), apresentando a documentação pertinente às autoridades competentes” (p. 2).



    Alega que o Ministério Público “juntou de maneira extemporânea um vídeo gravado durante a busca e apreensão — que estava sob sua posse desde o início do procedimento investigatório — apenas após a primeira audiência de instrução e julgamento, surpreendendo a defesa com um material que deveria ter sido apresentado desde o início, por tratar-se de prova já documentada e disponível. Não obstante, o próprio promotor de justiça reconheceu que estava de posse do vídeo contendo as imagens da apreensão das drogas, mas deliberadamente omitiu sua apresentação durante a fase inicial do processo, agindo contra os princípios da boa-fé e do devido processo legal, e em flagrante desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.” (fl. 2).



    Com grande esforço, deduz-se que o Tema 184 da Repercussão Geral teria sido violado, uma vez que o Parquet não teria observado a ressalva feito pelo STF, no mencionado tema, sobre a necessidade de se respeitar as “garantias e direitos individuais e principalmente ao direito do defensor ter acesso aos autos e a todas as provas que foram produzidas, respeitando-se os preceitos da Lei 8.906/94” (p. 4).



    Em suma, sustenta ser “certa a violação à Súmula Vinculante 14, eis que não restou dada à Defesa amplo acesso aos elementos de prova, restando preterido ainda o reclamante quanto aos seus direitos à ampla defesa e ao trâmite processual justo". (p. 7).



    Requer a “concessão de medida liminar, para suspender o andamento do processo de origem até o julgamento final desta reclamação, com a expedição imediata de alvará de soltura em favor do reclamante, mediante concessão da liberdade provisória ainda que vinculada às medidas cautelares penais alternativas à prisão” (p. 11). No mérito, requer “seja reconhecida a ofensa a Súmula Vinculante n.º 14 e decretada a nulidade do processo desde o início, em razão da violação direta e intencional à ampla defesa e ao contraditório, pois, foram sonegados do reclamante o direito de ter acesso às provas produzidas pela Polícia Militar em expediente administrativo ainda que apócrifo, mas sonegado, bem como, diante do inegável cerco probatório realizado pelo Ministério Público e sua dimensão oculta, não se sabendo sua extensão” (p. 11).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 17), as quais foram prestadas (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA VINCULANTE 14. TEMA 184/RG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Trata-se de reclamação apresentada com o objetivo de ver reconhecida a nulidade da condenação do reclamante, que teria ocorrido com violação ao estabelecido pela Súmula Vinculante n. 14 e pelo Tema n. 184/RG. 



    2. A juntada extemporânea de provas não representa violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 



    3. Ademais, a análise da tese de existência de outros elementos de informação não juntados aos autos, cuja existência não resta demonstrada pelo reclamante, demandaria indevido revolvimento de fatos e provas. 



    4. O Tema n. 184/RG permite ao Parquet a promoção de investigações, de modo que não pode ser parâmetro para reclamação que busca o reconhecimento da ilegalidade de atos probatórios produzidos pelo Ministério Público. 



    5. Por fim, a tese de ilegalidade pela realização de atos de investigação pela Polícia Militar não possuem aderência estrita com quaisquer dos paradigmas invocados.



    - Parecer pela negativa de seguimento da reclamação ou por sua improcedência.”. (eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro a na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a autoridade reclamada noticia que o recurso extraordinário aguarda julgamento (eDOC 19, p. 4), o que evidencia o não cumprimento do esgotamento da instância de origem para a análise de eventual de eventual inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o que inviabiliza a análise da alegada violação ao Tema 184 da Repercussão Geral.



    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos por ele proferidos indicados como paradigma. 



    Na espécie, o defensor invoca a violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, esclareceu-se o seguinte:



    “Aos 02/06/2023, foi proferida decisão, recebendo a peça acusatória (fls. 355/358). 



    Na data de 25/07/2023, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foi determinado o imediato envio dos aparelhos celulares apreendidos pelo Órgão Ministerial à Autoridade Policial para a elaboração de laudo requerido pela Defesa (fls. 592/593). 



    Na data de 31/08/2023, foi proferida decisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, mantendo a prisão preventiva do reclamante (fls. 682/683). 



    Em 13/09/2023, foi proferida decisão, indeferindo requerimento de decretação de nulidade de prova audiovisual apresentada pelo Ministério Público após o oferecimento da denúncia (fls. 703/705). Conforme referido "decisum", o art. 231 do CPP garante às partes a possibilidade de apresentar novas provas em qualquer fase processual desde que garantido o contraditório à parte adversa e não se verifique que o intuito ao assim proceder seja manifestamente protelatório ou de tumultuar o andamento do processo. Consta, ainda, da decisão que tanto é possível a juntada de provas em qualquer momento processual, que a própria Defesa, ora reclamante, também apresentou provas no decorrer do processo, juntando-as aos autos, aliás, pouquíssimo tempo antes da realização da instrução, o que, inclusive, impediu ao Ministério Público sua análise anteriormente à oitiva da testemunha, conforme pode-se observar do termo de audiência de fls. 592/593. 



    Foram opostos embargos de declaração pela Defesa em relação à decisão mencionada no parágrafo anterior (fls. 712/716), os quais foram recebidos, contudo, não acolhidos, visto inexistirem omissões ou contradições na decisão impugnada (fls. 723/724).



    Realizada audiência de instrução e interrogatório aos 09/10/2023, na qual foi declarada encerrada a instrução processual, concedendo-se prazo para a apresentação das alegações finais (fls. 733/734). 



    Aos 20/10/2023, foram rejeitados embargos de declaração opostos pela Defesa em face da decisão que encerrou a instrução processual e abriu prazo para apresentação das alegações finais, em razão da inexistência de qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão (fls. 750/753). 



    Prolatada r. sentença, em 13/12/2023, CONDENANDO o reclamante a cumprir 05 (cinco) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar 500 (quinhentos) diasmulta, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, restando mantida a segregação cautelar, vedando-lhe o direito de apelar em liberdade (fls. 888/914). 



    Interpostos recursos de apelação pelo Ministério Público (fls. 926 e 970/976) e pelo reclamante (fls. 928 e 987/1.037). 



    Expedida guia de execução provisória em favor do reclamante, a qual deu origem ao Processo de Execução Criminal nº 0005885-07.2024.8.26.0502, em trâmite pelo C. Juízo do DEECRIM 4ª RAJ. 



    Em 25/11/2024, foi proferido v. acórdão, rejeitando, por unanimidade, as preliminares e, no mérito, dando parcial provimento ao recurso do Ministério Público para afastar o redutor, fixando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa e, por maioria de votos, vencido o relator sorteado, fixando o regime semiaberto para início de cumprimento da pena (fls. 1.121/1.186).” (eDOC 19).



    Como se pode observar, a prova mencionada foi juntada, garantindo o contraditório à defesa. Além disso, ausente o elemento da estrita aderência entre o presente caso e o que assentado na Súmula Vinculante 14. Sobre o tema:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N. 14 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. Na dicção do enunciado vinculante n. 14 da Súmula, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A decisão reclamada foi proferida em processo de natureza trabalhista. 3. Ausente identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma de confronto indicado na ação reclamatória, é incabível o manuseio da medida. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 53.844-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/10/2022)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.238 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ILICITUDE DE PROVAS NÃO DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA A PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU CÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 58.922-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 1. No caso, em que se trata de reclamação voltada contra ato administrativo — prolatado em inquérito de natureza administrativa —, não há como reconhecer haver estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. Impossibilidade, portanto, a aplicação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 52.498-AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/5/2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente